Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-13.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003363-13.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), MAURO KUHL - CPF: 587.853.709-59 (RECORRIDO), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003363-13.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1003363-13.2024.8.11.0015

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido:

Mauro Kuhl

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DE EX-EMPREGADO - DIREITO DE PERMANÊNCIA VIOLADO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A recusa da operadora de plano de saúde em manter contrato de ex-empregado demitido sem justa causa nos termos previsto no artigo 30 da Lei 9.656/98, mesmo após manifestação no prazo legal, caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003363-13.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1003363-13.2024.8.11.0015

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido:

Mauro Kuhl

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Tutela de Urgência Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 254115739)
:
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ratificando os termos da tutela de urgência concedida, que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor e seus dependentes, assim como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e ao ressarcimento do valor de R$ 2.627,90 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 254115741): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 254115744)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003363-13.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1003363-13.2024.8.11.0015

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido:

Mauro Kuhl

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ante sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou à obrigação de fazer em restabelecer o plano de saúde objeto da lide, e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa inicial o autor alega que
trabalhava na empresa Millabelli Logística Ltda. e que por meio da empresa, contratou o do plano de saúde da empresa recorrente, tendo sua esposa e filhos como seus dependentes desde 16/09/2022. Em 10/01/2024, foi demitido sem justa causa, optando por manter o contrato com o plano de saúde.

Aduz que ao entrar em contato com a empresa recorrente e informar sua vontade de manter o plano de saúde, teve o pedido de renovação do plano de saúde negado, ao argumento de que a solicitação não estava dentro das normas da resolução normativa 488.

A recorrente alega que não cometeu nenhum ato ilícito e não há que se falar em falha na prestação de serviço de sua parte, defende que a empresa empregadora do autor, no momento da demissão, não preencheu corretamente os dados consoante a normativa “RN 488”. Assim ao receber toda a documentação somente realizou o desligamento do recorrido e seus dependentes do plano de saúde.

Todavia, não o logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do recorrido na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 30, da Lei 9.656/98 é assegurado ex-funcionário, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Da análise dos autos verifica-se que, embora a empresa empregadora do autor tenha inicialmente preenchido o formulário de exclusão de forma equivocada, houve a correção das informações em 08/02/2024 (Id. 254115703), assim como o autor manifestou sua vontade ainda dentro do prazo de 30 dias após o desligamento (Id. 254115704), de acordo com o artigo 10 da Resolução no 488/2022, vejamos:

Art. 10.
O ex-empregado demitido
ou exonerado sem justa causa ou aposentado
poderá optar pela manutenção
da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias
,
em resposta ao comunicado do empregador
,
formalizado no ato da comunicação do aviso prévio
, a ser cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria.

Portanto, a recusa em proceder com o restabelecimento do plano de saúde configura falha na prestação de serviço e, consequentemente o dever de indenizar.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO COM ADIMPLÊNCIA PELOS AUTORES DOS CUSTOS DA MENSALIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, apenas autoriza o cancelamento ou a resilição unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor. Se não existe prova da prévia notificação a usuária, entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, suficiente para ensejar direito à indenização a título de dano moral. Em razão do desamparo em que deixou os autores, configurando uma conduta atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, diante do rompimento de condições pactuais anteriormente firmadas, causando grave transtorno e angústia.
Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. (N.U 1006364-69.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO ESTABELECIDO NO ART. 30 DA LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar em decorrência de cancelamento do plano de saúde sem notificação no montante de R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reis). Plano de saúde coletivo. Exoneração em 24/01/2020. Cancelamento do plano em 11/02/2020, sem notificação prévia. O ex-empregado tem direito ao restabelecimento do plano coletivo, quando não lhe for oportunizado o exercício do direito de opção estabelecido no art. 30 da Lei 9.656/98.
Notificação inequívoca da parte autora para exercício do direito (manifestar opção de manutenção) não demonstrada. Dano moral configurado. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o entendimento da Segunda Turma Recursal. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1010021-37.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem não compota reforma, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado, pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025